Tribunal: TJDFT
Processo: 0715225-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0715225-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARCOS VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA, PAULO DIEGO MARTINS BUENO AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por PAULO DIEGO MARTINS BUENO em favor de MARCOS VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA, em decorrência da coação ilegal que consistiria no indeferimento do pedido de revogação de prisão preventiva do paciente, que se deu pela prática do crimes do art. 121, § 2o, incisos I e III, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal; e art. 121, § 2o, incisos I e III, do Código Penal. O impetrante sustenta que o paciente está encarcerado por mais de 233 (duzentos e trinta e três) dias, sem data definida para julgamento. Acrescenta que, em razão da pandemia de Covid-19, o TJDFT tem cancelado inúmeras audiências e que há recomendação do CNJ para a reavaliação de prisões preventivas que tenham excedido a 90 (noventa) dias. Afirma que não subsiste o fundamento de garantia da ordem pública, pois o processo já foi instruído e o réu pronunciado. Assevera que o paciente é primário, exerce ocupação lícita e possui domicílio certo. Requer a soltura com aplicação de medidas alternativas à prisão. O pedido liminar foi indeferido no plantão judicial pela Exma. Desembargadora Sandra De Santis (ID Num. 16628781), que ressaltou que “os atos processuais vêm sendo praticados de forma sistemática e contínua, mesmo após a decretação da pandemia de covid-19. O réu foi recentemente pronunciado. Nesse contexto, destaco o enunciado 21 da Súmula do STJ: “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.” A prisão preventiva foi reavaliada em 30/3/2020, na decisão de pronúncia. O Magistrado destacou a subsistência dos motivos ensejadores da constrição, a necessidade de resguardar a ordem pública e a ausência de fato novo capaz de afastar a prisão. Assim sendo, mantenho a decisão liminar proferida em plantão judicial por seus próprios fundamentos, pois de acordo com o meu entendimento para o caso. Nos termos dos artigos 662 do Código de Processo Penal e art. 213 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, comunique-se à autoridade impetrada, solicitando-lhe as informações. Após, colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 10 de junho de 2020 12:10:53. ROBSON BARBOSA Desembargador